Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA Número do processo: 0722777-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAXWEL VIANA DE OLIVEIRA CARDOSO IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado pelo Dr. WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA (OAB/DF 38.964) em favor de MAXWEL VIANA DE OLIVEIRA CARDOSO, tendo como autoridade apontada coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (NAC), o qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, após este ter sido preso em flagrante por suposta infração aos artigos 129, caput, 148, caput, e 157, § 2o, inciso V, todos do Código Penal. Alega o impetrante, em síntese, ausência dos requisitos da prisão preventiva. Aduz ser possível no caso a adoção de medidas cautelares alternativas. Afirma que se trata de paciente primário, de bons antecedentes, com residência fixa e que trabalha. Defende que os fatos trazidos no auto de prisão em flagrante são obscuros, em especial porque o suposto autor do fato, nos dizeres dos policiais que acompanharam a ocorrência, sustentou que teria sido drogado pela vítima das agressões e possível restrição de liberdade. Defende que não há risco à ordem pública com a manutenção da liberdade do paciente. Aponta também que não estariam presentes quaisquer das hipóteses legais para a conversão da prisão em flagrante em cautelar, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal. Pede, então, a concessão liminar da ordem para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente. De maneira subsidiária, entende ser possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares constantes do artigo 319 do CPP. No mérito, busca a confirmação dos pleitos liminares. É o breve relatório. Decido. A concessão de medida liminar em habeas corpus não é prevista em lei, embora possa ser concedida por beneplácito jurisprudencial, com base no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrada plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora, especialmente em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Entretanto, na espécie, a análise da decisão impugnada não revela os vícios de fundamentação salientados pela defesa. Inicialmente, registre-se que dentre os crimes supostamente cometidos pelo paciente, basta a menção ao crime de roubo majorado pela restrição da liberdade da vítima (artigo 157, § 2o, V, do CP) para se demonstrar que, em tese, é possível decretação da prisão preventiva, consoante se vê do artigo 313, I, do CPP: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Isso porque a pena máxima atribuída a esse delito supera, em muito, os quatro anos, previstos no artigo acima citado. Com efeito, consta do Auto de Prisão em Flagrante, na versão do policial CAIO HENRIQUE ROSENDO DA FONSECA, o seguinte: Que na data de hoje, 07/06/2025, por volta de 07:40hs, o declarante estava em serviço, juntamente com o policial militar LEONARDO KLEITON, quando, durante patrulhamento de rotina, foram acionados, via COPOM, para atenderem uma ocorrência de violência e agressão no interior de uma residência; que, se dirigiram ao local indicado, QNN 03, CJ P, LT 48, em Ceilândia, onde foram recepcionados pelo proprietário do lote, Sr. FÁBIO HENRIQUE NOGUEIRA, que informou aos militares que MAXWEL havia agredido gravemente seu inquilino MATHEUS MEIRA RIBEIRO; que a vítima havia levado diversas garrafadas e golpes pelo corpo e no local presenciaram o autuado MAXWEL tentando se evadir do local carregando consigo pertences pessoais da vítima MATHEUS; que arrecadaram na mochila do autuado MAXWEL durante revista pessoal uma pasta com documentos pessoais, um aparelho celular e um cartão bancário em nome de MATHEUS; que questionaram a vítima MATHEUS, que alegou que o autuado MAXWEL havia feito uso de COCAÍNA e o agredido fisicamente, além de ameaça-lo de morte e restringindo sua liberdade; que questionaram MAXWEL, aparentemente entorpecido e bastante exaltado, que apresentou fala desconexa se colocando como vítima de cárcere privado e que havia sido “drogado” à força; que, diante das evidências, deram voz de prisão ao autuado MAXWEL VIANA OLIVEIRA CARDOSO; (...) (ID 72654571, p. 6). Os relatos das demais testemunhas (tanto o outro policial que conduziu a diligência, LEONARDO KLEITON DA SILVA, quanto do proprietário do lote, o senhor FÁBIO HENRIQUE NOGUEIRA) foram no mesmo sentido (ID 72654571, p. 5 e 7). Está presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. Isso porque a autoridade impetrada também fundamentou a necessidade da medida como forma de acautelar a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos praticados. Em que pese se trate de paciente primário, de bons antecedentes, a severidade dos golpes praticados, e das consequências materiais para a vítima, podem também ser visualizadas nas fotos colacionadas aos autos, que demonstram a presença de grande quantidade de sangue que foi perdida pela vítima na localidade dos acontecimentos (ID 72654571, p. 22/26). A vítima, em princípio, foi agredida com inúmeros golpes conhecidos como “garrafadas”, teve pertences subtraídos (que foram recuperados em tempo pelos policiais), e também teve a própria liberdade restringida. Tal conjunto de circunstâncias demonstram maior cautela antes de se permitir o retorno, ainda que provisório, de indivíduo capaz de praticar essas condutas ao seio social. Há que se destacar que, em mais de uma oportunidade, os autos revelam que o suposto autor dos fatos estava fazendo uso de cocaína pouco antes dos acontecimentos, o que fragiliza ainda mais a ordem pública, caso fosse posto em liberdade. Também está justificado o porquê de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrarem suficientes, uma vez que MAXWEL, apesar de ter residência fixa, não comprovou labor lícito. Nesse sentido, já decidiu este egrégrio Tribunal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.), com posterior conversão da prisão em preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, avaliando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, especialmente diante do cometimento de crime com violência ou grave ameaça e do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, não há falar em ilegalidade. 4. Como a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e depoimentos colhidos na fase investigativa, restam preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão. 5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1870872, Rel. Min. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 06/06/2024, DJe: 11/06/2024. (Acórdão 1968593, 0704138-26.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025. Sem negrito no original.) Deveras, a opção pela custódia cautelar fundou-se em ponderação de risco embasada nas circunstâncias do caso concreto. Desse modo, em exame preliminar, entendo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável, ao menos por ora, o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, ausente evidência de ilegalidade na decisão objurgada, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos, oportunamente, Relator Natural. Brasília (DF), data da assinatura eletrônica. DESEMBARGADOR MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Plantonista